Tribunal: TJMT
Processo: 1008010-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008010-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Proteção da Intimidade e Sigilo de Dados]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA - CNPJ: 00.129.245/0001-13 (AGRAVADO), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (PROCURADOR), ROSANGELA MARA PEREIRA - CPF: 366.557.169-34 (AGRAVANTE), LUIZ LOPES BARRETO - CPF: 360.512.849-15 (ADVOGADO), TANIA VALERIA DE OLIVEIRA OLIVER - CPF: 170.557.368-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA - CNPJ: 00.129.245/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ITAÚBA - PREVI-ITAUBA (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), Município de Itaúba (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–
DECISÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
– INFORMAÇÕES ATINENTES A PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – REQUISITOS DA LIMINAR DEMONSTRADOS –
RECURSO DESPROVIDO
– DECISÃO MANTIDA.
O Superior Tribunal de Justiça
entende que o Habeas Datas não se presta a obtenção de cópia de procedimento administrativo.
(STJ, Primeira Seção, HD 282/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018).
Não verificando plausibilidade nas alegações da agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, portanto, deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
ROSANGELA MARIA PEREIRA
, em face da decisão proferida pelo então Relator, que, no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação no 1000216-03.2019.811.0096, concedeu a suspensão vindicada, formulado pela
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE ITAÚBA
(id 89996982).

Busca a recorrente a reforma da sentença sob o argumento de que o objeto do habeas data não se limita a pedido de cópia do procedimento administrativo de aposentadoria de invalidez da apelante, mas também de requerimentos não atendidos, bem como fichas financeiras não fornecidas, para discussão acerca dos motivos da supressão do complemento constitucional em seus proventos e, ainda, a não implementação do adicional de tempo de serviço.

Sustenta que tais informações não se encontram em procedimentos administrativos, nem no Portal da Transparência do município de Itaúba.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a retratação da decisão monocrática ou, seja levado a julgamento para cassar a decisão proferida (id. 89996982).

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (id 96120957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Agravo Interno interposto por
ROSANGELA MARIA PEREIRA
, em face da decisão proferida pelo então Relator, que, no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação no 1000216-03.2019.811.0096, concedeu a suspensão vindicada, formulado pela
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE ITAÚBA
(id 89996982).

Busca a recorrente a reforma da sentença sob o argumento de que o objeto do habeas data não se limita a pedido de cópia do procedimento administrativo de aposentadoria de invalidez da apelante, mas também de requerimentos não atendidos, bem como fichas financeiras não fornecidas, para discussão acerca dos motivos da supressão do complemento constitucional em seus proventos e, ainda, a não implementação do adicional de tempo de serviço.

Alega que as informações não se encontram em procedimentos administrativos, muito menos no Portal da Transparência do município de Itaúba (id. 89996982).

A controvérsia da pretensão recursal gira em torno de saber se é ou não caso de reformar a decisão liminar recorrida que concedeu efeito suspensivo à apelação proveniente do Habeas Datas
no 1000216-03.2019.811.0096
, cuja sentença determina à Fundação Hospitalar de Saúde do município de Itaúba fornecer a agravante, servidora municipal aposentada, diversas informações sobre sua vida funcional relacionada à sua aposentadoria, bem como aos valores pagos a título de proventos.

Da minudente análise dos autos, observa-se que a agravante impetrou
Habeas Datas
em face de agravado, cuja sentença julgou procedente os pedidos, redigida nos seguintes termos (id 86681048):

[
...] Trata-se de habeas data proposto por Rosangela Mara Pereira em face de Município de Itaúba e Fundação Hospitalar de Saúde Municipal, PREVI-ITAÚBA – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Itaúba/MT, todos qualificados.

Alegado, em síntese, que a impetrante foi servidora pública do Munícipio de Itaúba/MT, tendo exercido o cargo de técnica de enfermagem, com concessão de aposentadoria por invalidez em 17.03.2014.

Sustenta que se extrai da portaria no. 42/2014 que foi concedido a Impetrante o benefício de aposentadoria por invalidez, com proventos integrais no cargo efetivo de Técnica de Enfermagem, Referência 3 e Grau A, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde. (PA 2014.03.00005P).

Tendo a impetrante ingressado no serviço público em período anterior ao advento da emenda 41/2003, enquadra-se na regra de paridade que lhe assegura benefício com proventos integrais, acrescidos dos adicionais legais, que incorporam a renda mensal.

Assim, verifica-se através dos comprovantes de pagamento de que dispõe a impetrante, que os valores quitados apresentavam divergências de valores a cada mês, e em sua maioria não correspondiam à integralidade da remuneração que lhe foi assegurada pela Lei do plano de cargos, carreiras e salários do município de Itaúba/MT.

Note-se, que nos recibos de pagamentos de janeiro a maio de 2017, a Impetrante recebia além do salário base, valores correspondentes ao adicional por tempo de serviço (R$ 71,83) e o complemento constitucional (R$ 865,17).

No entanto, a partir da competência 06.2017, o complemento constitucional foi suprimido, sem que tenha havido qualquer esclarecimento à Impetrante.

Se não fosse isso, a Impetrante não obteve as respostas relativas ao quinquênio adquirido no ano de 2000, mesmo após a realização de diversos protocolos administrativos junto à 2a Impetrada.

Informa que foram realizados protocolos pela Impetrante em 10/10/2001, 01/12/2001 e 12/09/2016, solicitando a documentação detalhada sobre os rendimentos auferidos desde a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, esclarecimentos acerca do quinquênio, dentre outros, sem obter qualquer resposta por parte das Impetradas.

Igual situação se deu em razão das inúmeras diligências realizadas através de ofícios via AR (aviso de recebimento), e-mail e contato telefônico, no que também não foi atendido até o momento. Portanto, operou-se o decurso de prazo razoável para atendimento dos requerimentos, sem que houvesse qualquer resposta do órgão público, sendo que é assegurado a impetrante todos os registros ou informações que constem no banco de dados do órgão público, o presente remédio constitucional se revela como medida processual adequada a compelir o impetrado a fazê-lo.

Dito isso, ao final requereu o seguinte: a) a concessão de liminar inaudita altera parte para que a autoridade coatora promova a imediata exibição dos documentos postulados por meio do presente habeas data, pena de multa a ser arbitrada por Vossa Excelência; b) a notificação da autoridade coatora impetrada para responder a presente ação ou justificar os motivos da recusa; c) cumpridas as formalidades legais, seja concedido o habeas data, assegurando-se a impetrante o fornecimento dos seguintes documentos: I) Cópia do processo administrativo que ensejou a concessão da aposentadoria por invalidez, sob no. 205.03.00005R1; II) Cópia de todos os demonstrativos de pagamento em nome da Impetrante, desde a investidura no cargo até os dias atuais; III) Ficha funcional com todas as alterações relativas aos planos de cargos, carreiras e salários, a que estava vinculada à Impetrante; d) a concessão de gratuidade da justiça; e) sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Requerida à exibição dos documentos citados acima, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento da medida, a ser revertida em favor da Impetrante.

Colacionado ao processo os documentos de Id’s. n.o 20230063, 20230066 e 20230067 (procuração, declaração de hipossuficiência, RG e CPF), 20230071 e 20230073 (aviso de recebimento endereçado ao Município e ofício da Prefeitura Municipal requerendo que seja encaminhado o ofício a Fundação que possui personalidade própria), 20230077, 20230079 (aviso de recebimento enviado a fundação hospitalar, ofício encaminhado para a Fundação Hospitalar, resposta por e-mail da Fundação Hospitalar informando que o pedido requer tempo), 20230088, 20230345, 20230346 e 20230348 (holerites 2017, requerimento de liberação do FGTS, requerimento de cópias de documentos atinentes a aposentadoria e as cópias solicitadas).

Determinada pela r. decisão de Id. n.o 20376709, a notificação das requeridas.

Devidamente notificada à requerida Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Itaúba/MT, requereu a juntada de procuração no Id. n.o 20742373, vindo apresentar contestação no Id. n.o 20793766, sendo alegado preliminarmente à ilegitimidade passiva, visto que os vencimentos dos servidores públicos estão disponíveis no portal da transparência do município, bastando a Impetrante acessar tal portal para obter as informações que necessita, as quais são atualizadas mensalmente, até porque, segunda a própria Impetrante sua irresignação debruça sobre a eventual redução de seu benefício previdenciário ocorrido a partir do mês de junho de 2017, quando já se encontrava aposentada por invalidez desde 17.03.2014, portanto há mais de 04 anos, de modo que se extingui o vínculo com a requerida, passando a autora a perceber seus benefícios previdenciários do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Itaúba – MT. Anexada à ficha funcional da requerente.

Manifestação do Município de Itaúba/MT de Id. n.o 20753100, pugnando pela exclusão do polo passivo da lide, visto que a requerente não foi servidora do Município e sim da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Itaúba e posteriormente, haja vista a aposentadoria por invalidez passou a ser vinculada diretamente ao Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Itaúba – PREVI-ITAÚBA, não sendo o Município pessoa legitima a compor o polo passivo, visto que as demais requeridas possuem personalidade jurídica própria e autonomia, respondendo diretamente pelos seus atos, de modo que requereu a sua exclusão do polo passivo da demanda.

Prestada informações pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Itaúba/MT – PREVI-ITAÚBA, no Id. n.o 20835569, alegando que a autora de fato tem direito ao acesso à informação, porém não cabe a impetrada toda a documentação exigida, sendo assegurado o que está ao alcance, referente a dados constantes de registros ou banco de dados da entidade. Para tanto anexou cópia do procedimento administrativo da parte requerente, conforme Id’s. n.o 20835571, 20835578, 20835586, 20835590, 20835697, 20835703, 20835707, 20835711, 20835718, 20835720, 20835721, 20835724, 20835726, 20835729, 20835732, 20835734, 20835736, 20836041, 20836044, 20836048, 20836051, 20836054, 20836062, 20836064, 20836066, 20836076, 20836082.

Instado a se manifestar, o presentante do Ministério Público no Id. n.o 22801300 pugnou pela concessão da ordem pretendida.

Petitório da parte requerente de Id. n.o 40407346, sendo alegado que a Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Itaúba e Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores são órgãos integrantes da Administração Pública Municipal, com ingerência do Município, o qual tem o dever legal de fiscalização e a alegação de que todas as informações estão disponíveis no Portal da Transparência não se sustentam, especialmente, por se tratar de inclusão de verba denominada de complemento constitucional, de modo que pugnou pela intimação das impetradas para apresentar toda documentação em sua posse, incluindo todos os processos administrativos e documentos oficiais acerca da inclusão e exclusão do complemento constitucional, a fim de justificar legalmente por qual razão o referido complemento foi suprimido. [...]. (Id. 86681048, fls. 2/5).

[...] 3) Isto posto, com fulcro no artigo 5o, inciso LXXII, alínea ‘a’, da Constituição da República Federativa do Brasil, julgo procedente a demanda e, por conseguinte, nos termos do artigo 13 da Lei n. 9.507/97, determino que as requeridas apresentem a impetrante a documentação requerida na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incurso em crime, além de possível responsabilização cível, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas.

4) Informo que o lançamento de sentença em 10 de fevereiro de 2021, fora devidamente cancelado, uma vez que foi lançado por equívoco do sistema PJe, de modo que deixo de remeter o recurso de apelação de Id. n.o 49959266, visto que ataca sentença que foi cancelada.

5) Sem custas e despesas processuais, em virtude do que dispõe o artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição da república Federativa do Brasil.

6) Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC. Intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos cumprimentos.

7) Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo.

8) Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquivem-se os autos. [...]. (id. 86681048, pág. 11).

Veja que a sentença deferiu a ordem ao fundamento de que
“a pretensão da impetrante de ter acesso aos seus dados pessoais constantes do cadastro das impetradas é plenamente cabível, uma vez que houve recusa injustificada por parte das impetradas em fornecê-los, estando evidente a possibilidade jurídica do pedido
” (id. 86681048, pág. 10).

Inconformada, insurgiu-se a agravada, por meio de pedido de efeito suspensivo à apelação, oportunidade em que, o Relator, a época, deferiu a pretensão almejada, porque evidenciou a probabilidade do direito sob o fundamento de que o Habeas Datas não se presta a obtenção de cópia de processo administrativo.

De fato, da singela leitura da sentença, conclui-se que, diferente do que sustenta a agravante, os documentos que reivindica da Administração Pública são relacionados a procedimentos administrativos que envolvem sua aposentadoria, com a alteração de seus proventos.

O certo é que o Habeas Data se trata de instrumento processual, constante do rol dos remédios constitucionais, que tem como finalidade garantir que a pessoa física ou jurídica tenha acesso ou promova a retificação de suas informações, que estejam registradas em banco de dados de órgão públicos ou instituições similares.

Veja o que diz a Constituição Federal:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

...

LXXII - conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;
(grifo nosso)

Em complemento, o parágrafo único, do artigo 1o, da Lei no 9.507/97, que regulamenta o mencionado remédio jurídico:

Parágrafo único. Considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações.
(grifo nosso)

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência pátria entende que o Habeas Data, nos termos do artigo 5o, LXXII, da Constituição da República Federativa do Brasil, não se presta à obtenção de cópia de procedimentos administrativos. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL
. HABEAS DATA IMPETRADO COM O OBJETIVO DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR EM QUE O AUTOR FIGURA COMO IMPLICADO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA LEI N.o 9.507/1997.

1. A jurisprudência desta Corte não admite o emprego do habeas data como meio para a obtenção de cópia de autos de processo administrativo disciplinar, em que o autor figure como implicado, porquanto tal propósito não encontra abrigo no que dispõe o art. 7o, inciso I, da Lei 9.507/1997.

2. Precedentes: HD 232/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 08/03/2012; REsp 904.447/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 24/05/2007.

3. No ambiente doutrinário, André Puccinelli Júnior esclarece não caber a utilização do habeas data ‘para acessar ou ter vista de processo administrativo, sobretudo os de natureza investigatória, pois, nesta hipótese, o direito supostamente violado diz respeito ao devido processo legal’ (Curso de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 367).

4. Extinção do feito, sem apreciação do mérito. (STJ, Primeira Seção, HD 282/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018).

Somando-se a isso, existe o risco de a agravada experimentar a responsabilização criminal, cível e de outras medidas indutivas e/ou coercitivas, em caso de descumprir o ato sentencial (id.
86681048
, pág. 11).

Desse modo, não verifico plausibilidade nas alegações do agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022